Tribunal: TJPA
Processo: 0801020-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801020-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801020-55.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível Empresarial de Santarém – Processo nº 0810959-68.2021.8.14.0301

RECORRENTE: Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda – Em Recuperação Judicial

RECORRIDO: Itaú Unibanco S.A.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de legitimidade recursal para impugnar decisão que apenas instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), sem afetar diretamente o seu patrimônio ou sua esfera jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à análise da legitimidade recursal da embargante;

(ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito do julgado, pleiteando, em última análise, efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

4. No caso concreto, o acórdão foi claro ao fundamentar a ausência de legitimidade recursal da embargante, diante da inexistência de medida judicial diretamente dirigida contra ela.

5. A embargante não demonstrou a existência de vício, limitando-se a reiterar argumentos anteriormente apresentados, com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, sendo rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0801020-55.2025.8.14.0000
;

Recorrente:
Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda – Em Recuperação Judicial

Recorrido:
Itaú Unibanco S.A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e REJEITAR os embargos de declaração
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra o v. acórdão proferido no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0801020-55.2025.8.14.0000, julgado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, o qual não conheceu do agravo interposto pela referida empresa por ausência de legitimidade recursal, considerando que a decisão agravada apenas instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ, supostamente sem repercussão direta sobre a esfera jurídica da sociedade empresária.

O acórdão embargado entendeu que o IDPJ visaria alcançar patrimônio de terceiros (sócios e/ou outras empresas), não havendo, portanto, legitimidade recursal da empresa em recuperação, uma vez que não estaria diretamente atingida pela medida judicial.

Em suas razões recursais, lançadas ao id. nº 26094998, a Embargante sustenta, em síntese:

(i) existência de omissão no v. acórdão quanto à legitimidade recursal da empresa agravante, uma vez que esta figura como executada no processo de origem e, portanto, possui interesse jurídico na controvérsia, dado que a instauração do IDPJ afeta sua esfera jurídica, administrativa e patrimonial;

(ii) ocorrência de contradição, na medida em que o acórdão reconhece que os bens atingidos pela medida de desconsideração não estão registrados em nome da empresa, mas simultaneamente admite que a finalidade da medida é combater a suposta blindagem patrimonial em benefício da própria recuperanda, o que, por consequência lógica, lhe confere legitimidade para recorrer;

(iii) defesa da regularidade do contraditório e da ampla defesa, com base no art. 5º, LV, da CF/88 e no art. 133 e seguintes do CPC/2015, ressaltando-se que a própria pessoa jurídica pode ser prejudicada em sua imagem e reputação em virtude da instauração do IDPJ;

(iv) invocação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sociedade empresária tem legitimidade e interesse recursal para impugnar decisão que afete sua autonomia jurídica e estrutura administrativa, ainda que os efeitos patrimoniais atinjam, em primeiro plano, terceiros;

Em pleito final requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento da omissão e contradição apontadas e eventual atribuição de efeitos infringentes, caso reconhecida a legitimidade recursal da Embargante.

A parte embargada, ITAÚ UNIBANCO S.A., apresentou resposta aos embargos de declaração ao id. nº 26332972, aduzindo, em suma:

(i) inexistência de qualquer vício de omissão ou contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destacando que os argumentos da Embargante revelam mera irresignação com o conteúdo decisório, com finalidade de rediscussão do mérito, sem amparo legal;

(ii) o fato de a empresa estar em recuperação judicial e figurar como executada não confere legitimidade para interpor recurso contra a decisão que apenas instaurou IDPJ em desfavor de terceiros;

(iii) o contraditório no incidente deve ser oportunizado apenas àqueles que forem chamados a integrar o polo passivo do incidente (os requeridos), nos termos do art. 135 do CPC, não sendo o executado – no caso, a Embargante – parte legítima para impugnar tal instauração;

(iv) a pretensão da Embargante configura indevida tentativa de obter efeito infringente, sem que estejam presentes os requisitos legais para tal medida;

(v) ausência de obrigação do julgador em responder a todas as alegações das partes, notadamente aquelas que não têm potencial para modificar o resultado do julgamento, conforme jurisprudência do STJ.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do v. acórdão recorrido.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise de embargos de declaração opostos por Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda – em recuperação judicial – contra o v. acórdão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de legitimidade recursal da parte ora embargante, tendo em vista que a decisão agravada limitou-se a deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo objeto seria a responsabilização de terceiros (pessoas físicas e jurídicas diversas da embargante), sem impacto direto e imediato sobre a esfera jurídica da sociedade empresária.

Alega a Embargante, em síntese, a existência de
omissão
e
contradição
no acórdão recorrido, ao argumento de que, embora não figure diretamente como parte requerida no incidente de desconsideração, o seu patrimônio e sua estrutura empresarial poderiam ser reflexamente atingidos, sobretudo por se tratar de empresa em recuperação judicial. Sustenta que haveria interesse jurídico e legitimidade para impugnar a decisão que determinou a instauração do incidente, sendo, portanto, parte legítima para recorrer.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

No caso em exame, não se vislumbra, no v. acórdão embargado, qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes aclaratórios. A decisão foi clara e suficientemente fundamentada quanto à
ausência de legitimidade recursal da empresa agravante
, uma vez que
não foi deferida qualquer medida constritiva contra o seu patrimônio
e tampouco foi ela arrolada como parte requerida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A tentativa da Embargante de conferir interpretação extensiva ao artigo 996 do CPC – que trata do interesse recursal do terceiro prejudicado –
configura pretensão de rediscussão do mérito da decisão colegiada
, por meio de vias inadequadas. Trata-se, portanto, de nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração.

O que se constata, em verdade, é o propósito da parte de obter a modificação do entendimento adotado por este Relator, sob a roupagem de alegados vícios formais, buscando, assim,
efeitos infringentes
, cuja concessão, ademais de excepcional, exige a demonstração inequívoca da existência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição – o que, como visto,
não restou evidenciado
nos autos.

Assim, inexistindo qualquer vício sanável, o que se impõe é a
rejeição dos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, sendo certo que a parte embargante visa tão somente a rediscussão da matéria já decidida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 15/09/2025